Tribunal: TJDFT
Processo: 0748173-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Empréstimo bancário. Comprovação. Alegação de excesso de cobrança. Ausência de indicação do valor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu visando à reforma da sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 640.725,53.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) analisar se há nulidade na sentença decorrente de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia contábil; e (ii) verificar se ficou comprovada a existência do contrato de empréstimo e da dívida objeto de cobrança.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia foi resolvida com base em prova documental robusta e suficiente, inclusive quanto à planilha de evolução do débito. A ausência de prova pericial não caracteriza, por si só, violação ao contraditório, notadamente quando a questão pode ser esclarecida por documentos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Os documentos demonstram o valor do empréstimo contratado, número das parcelas, taxa de juros e custo efetivo, com informações claras e adequadas sobre os empréstimos contratados, em estrita observância aos arts. 6o, III, e 52, ambos do CDC.
5. A ausência de impugnação específica e de indicação do valor que se entende devido impede o acolhimento da tese de excesso de cobrança, na forma do art. 702, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova pericial não caracteriza, por si só, violação ao contraditório, notadamente quando a questão pode ser esclarecida por documentos. 2. A ausência de impugnação específica e de indicação do valor que se entende devido impede o acolhimento da tese de excesso de cobrança.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 435, 700, 702, § 3o, e 1.014; CDC, arts. 6o, III, e 52. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926892, 0716725-14.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.